Tribunal: TJPA
Processo: 0081189-95.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081189-95.2015.8.14.0070

APELANTE: DINALVA DO SOCORRO SANTOS DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ - SEC. DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS
.AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO DA AUTORA.
PRETENSÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. AFASTADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ASFASTADO.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.
PAGAMENTO DE SALÁRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento do salário devidos, em razão dos dias trabalhados pela autora, afastando o pedido de indenização por danos morais.

2
.
Apelação da autora. Considerando que o período laborado em que se pleiteou o pagamento de salário é nulo, indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Afastando o pedido de majoração de honorários advocatícios para 20%, tendo em vista a sucumbência parcial da autora.

4. Apelação do Estado. Preliminar de nulidade da sentença. Alegação genérica. Sentença que apresenta fundamentação suficiente para chegar a conclusão adotada.
Preliminar rejeitada.

5.
Manutenção da condenação ao pagamento de salário. Garantia do mínimo existencial. Vedação ao enriquecimento sem causa.

6.
Apelações conhecidas e não providas. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às apelações, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º

0081189-95.2015.8.14.0070
- PJE
) interpostas por DINALVA DO SOCORRO SANTOS DA COSTA e pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela primeira apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão:

(...) POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora o salário retido do período de 20/04/2010 a 25/05/2010, devidamente acrescida de juros e correção monetária na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tudo nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por ter a parte autora decaído de parcela mínima do pedido, CONDENO o Estado do Pará a pagar ao advogado da parte autora honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Fazenda Pública Estadual isenta de custas.

Havendo recurso, venham os autos imediatamente conclusos para juízo de admissibilidade.

Deixo de encaminhar os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

Em razões recursais, a apelante se insurge contra o dispositivo da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais. Alega que o não pagamento de sua remuneração é capaz de gerar dano indenizável, requerendo a condenação do Estado ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais, bem como, a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre a condenação.

O Estado apresentou contrarrazões, alegando que não houve qualquer autorização permitindo que a requerente começasse a exercer a função de professora antes de ser efetivada sua contratação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Na apelação interposta pelo Ente Público, este suscita preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que não teria se manifestado sobre os fundamentos arguidos pelo Estado. No mérito, sustenta inexistir direito ao pagamento das verbas anteriores à autorização administrativa para o exercício do cargo.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DA AUTORA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a autora faz jus à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão do não pagamento de sua remuneração referente ao período de 20/04/2010 a 25/05/2010.

Em recurso repetitivo, firmou a tese de que se assemelha à culpa recíproca a declaração de nulidade do contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. (...)1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a observância do conteúdo previsto no art. 37, II, da CF, vale dizer, a realização de concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, dessa forma, a liberação dos depósitos existentes na conta vinculada do FGTS. (...) 9. A Corte, em hipóteses semelhantes, ressalva o direito da CEF ao regresso, sem prejudicar o direito do empregado (Precedente: REsp 897043/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 03.05.2007, DJ 11.05.2007 p. 392). Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1110848/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009).

O STF, em repercussão geral, decidiu que os únicos efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor são o direito ao salário e à percepção do FGTS. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. ” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

A 1ª Turma de Direito Público, em caso similar, seguiu esta orientação, decidindo pela inocorrência de dano moral em decorrência da exoneração de servidor temporário, cujo contrato tenha sofrido sucessivas prorrogações:

REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS DO ART. 186 DO CC. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

1- De acordo com o art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a apelante Dorotéa Matias do Nascimento;

2- Os demais apelantes laboraram na Administração Estadual por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário incialmente firmado, ocorrendo suas dispensas entre os anos de 2008 e 2009;

3- Em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo;

4- Os apelantes tinham conhecimento da precariedade de sua contratação com a Administração e a declaração de nulidade do contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público assemelha-se à culpa recíproca das partes. Logo, incabível a condenação em danos morais;

5- Apelo conhecido e desprovido. (2017.03637793-05, 179.968, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-30).

Logo, a pretensão recursal da autora é indevida, pois o vínculo existente antes da investidura no cargo era nulo.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Não se identificam razões para a majoração dos honorários advocatícios em razão de parcial sucumbência da autora.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Estado do Pará suscita preliminar de nulidade da sentença de forma genérica, não indicando quais fundamentos não foram enfrentados na sentença, que seriam, em tese, capazes de infirmar a conclusão do julgado. O magistrado não é obrigado a rebater um a um dos argumentos arguidos pelas partes.

Deste modo, considerando que a sentença apresenta fundamentação suficiente para justificar a sua conclusão. Rejeito a preliminar de nulidade.

DO DIREITO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO

O salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial.

Havendo prestação de serviço e, sendo incontroverso nos autos a ausência de pagamento o direito a sua percepção é medida que se impõe, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito, conforme bem observado, em situação análoga, pela 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, senão vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ (
LEI Nº 021/1990
). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SALÁRIO RETIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.
(...)

4 - É incontroverso o pagamento correspondente à remuneração do mês de outubro de 2014, eis que indevidamente retido pela Municipalidade. (...)

7 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Remessa Necessária, sentença modificada. À unanimidade.

(TJPA, PROC. N.º 0000126-80.2017.8.14.0069 – PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 23 de julho 2018). (grifos nossos).

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida quanto a condenação do Ente Público ao pagamento da
remuneração referente

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2024